Tribunal: CARF
Processo: 10803.720104/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720104/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.316 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGIO MASSARU ABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 1646.982
- 19a Turma da DRJ/SP1 de 27 de maio de 2013 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - transcritos a seguir ( fls. 2069/2070):
Trata-se auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, mediante
procedimento fiscal em 28/02/2011.
Informa a fiscalização que também foi realizado procedimento fiscal no cônjuge do
contribuinte Roseli Mitsui Tomikawa Abe, CPF 056.613.398-95, nestes termos relata
que a variação patrimonial foi apurada na proporção de 50% para cada um dos
cônjuges.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720104/2012-94
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720104/2012-94

Conforme o relato contido no Termo de Verificação Fiscal, fls. 1659/1701, no período
de apuração dos fatos foi constatado o Acréscimo Patrimonial a descoberto consignado
no excesso de gastos não respaldados por rendimentos tributáveis ou não. Os valores
que serviram de base de cálculo consta na planilha de fls. 1667, item c3.
Relata ainda que os fluxos financeiros foram elaborados a partir de informações dos
contribuintes, extratos bancários e declarações de imposto de renda.
O presente lançamento teve multa de ofício qualificada mediante as circunstâncias
relatadas nos autos, item 5 do Termo de Verificação, fls. 1695, nas quais o fiscal aponta
que o contribuinte teria reiteradamente durante vários exercícios lançado despesas com
benfeitorias em quatro imóveis, discriminados nos autos, agregando valor, contudo,
embora intimado, não teria apresentado documentos comprobatórios dos gastos com as
benfeitorias.
Com essas considerações imputou a conduta prevista nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90
e artigo 44 da Lei 9.430/96 para qualificação da multa de ofício.
O Auto de Infração alcançou o montante de R$ 84.081,09, incluindo imposto de R$
28.727,26, multa de ofício qualificada (150%) no valor de R$ 43.090,90 e juros de mora
consolidado em 29 de novembro de 2011.
Inconformado, apresentou impugnação mediante instrumento de fls.1767/1797, no qual
inicialmente suscita em preliminar a nulidade parcial do Auto de Infração aduzindo que
o mandado de procedimento fiscal restringia aos anos de 2006 a 2008, mas que teriam
sido utilizados argumentos que se referiam expressamente aos anos calendários já
decaídos de 2000 e de 2002 a 2005, argumentos utilizados para embasar a aplicação da
multa qualificada de 150%, contexto em que contesta sua aplicação.
Quanto ao mérito, afirma que a fiscalização deixou de computar como origens, o valor
dos depósitos que estaria abaixo do limite individual de R$ 12.000,00, os saques e que
os saldos disponíveis de um mês para outro (no caso do cônjuge) e de um ano para
outro. Diante deste fato, aduz que não houve acréscimo patrimonial.
Prossegue em seu arrazoado, indagando a não utilização dos saques realizados como
origens, contexto em que reclama aplicação da sumula 67 do CARF.
Aponta para um Laudo independente, fls. 1804/1938, mediante o qual sustenta suas
alegações e pretende a exclusão dos valores imputados a título de acréscimo patrimonial
a descoberto. Foi juntado aos autos, fls. 2057/2066, um complemento ao laudo acima
referido, no qual basicamente reitera as alegações e aponta os créditos que não teriam
sido considerados nos anos de 2006, 2007 e 2008, que seriam suficientes para amparar
os dispêndios realizados.
Por outro lado, afirma que a multa qualificada é ilegal tendo em vista que foi apontada
execução de benfeitorias nos imóveis visando redução de ganho de capital em possível
venda futura. Neste cenário alega ausência de base de cálculo dada ausência de fato
gerador de ganho de capital pois não teria havido venda de imóvel.
Alega ainda ser indevida a imputação de 50% ao contribuinte aduzindo não haver na
legislação elementos autorizadores para tal procedimento, visto que os bens comuns
foram todos lançados na declaração do impugnante. Neste cenário requer o
cancelamento da autuação tendo em vista o Laudo apresentado.
Por outro lado, diante da não utilização de todas as origens requer a nulidade do
presente feito e ainda que seja afastada a qualificação da multa independentemente da
inexistência de valor a cobrar assim como a divisão de 50%.
Junta documentos numerados de 1 a 13.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720104/2012-94

Acórdão (fls.2068/2074)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício a contagem do prazo decadencial de cinco anos se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. A simples referência a períodos anteriores não é suficiente a macular o
procedimento. Art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Se Sujeita à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos. Art. 1o, 2o, 3o e §§
da Lei 7.713/88.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A conduta reiterada em vários exercícios de inclusão de informações que alteram o
valor do patrimônio imobiliário sem comprovação dos dispêndios correspondentes
configura artifício que sujeita o infrator à multa qualificada prevista na legislação de
regência. Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de
30/11/1964.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. PROPORCIONALIDADE.
No caso de declaração em separado na constância de sociedade conjugal, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns devem ser incluídos na proporção de 50%
para cada cônjuge. Inteligência do Artigo 7o caput e § 1o do Decreto 3.000/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.2080/2120)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2016 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Que não houve acréscimo patrimonial a descoberto, o que está evidenciado
mesmo sem o transporte do saldo de dezembro do ano anterior para o mês
seguinte do ano-calendário ou, com mais razão, na hipótese de se permitir a
utilização do saldo do mês anterior para o próximo ano-calendário, uma vez que o
procedimento empregado em verificação de APD é mensal e, no presente caso,
foram abrangidos pela Fiscalização o total de 36 meses;
Caso seja mantido o crédito tributário:
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720104/2012-94

Que seja deflagrada a ausência de norma que ampare a divisão da cobrança
do crédito e da multa com aquele que não procede à Declaração de Bens e
Direitos;
No caso de se insistir na exigência mesmo sem lei que assim o preveja,
que recaia a dita exação sobre o Declarante da situação patrimonial da
unidade familiar;
Que seja afastada a multa de oficio qualificada, mantendo-se, assim, o
percentual de 75% correspondente à multa de ofício "simples", obstando-
se, em qualquer dos casos, a incidência dos juros sobre a multa.
Juntada de documentos (fls. 2294/2310)
Em 10/12/2014, o RECORRENTE apresentou petição para juntada de novos
documentos e reiterou os seguintes argumentos:
(i) Não houve acréscimo patrimonial a descoberto, considerando-se ou não os
saldos anuais para a composição do fluxo financeiro;
(ii) Há erros nas planilhas apresentadas pela Fiscalização;
(iii) Alguns fatos ocorridos não foram computados como origens no fluxo
financeiro;
(iv) Os saques foram desconsiderados pela Fiscalização e não figuraram como
origens;
(v) Quando se fiscaliza mais de um ano-calendário, desprezar os saldos positivos
dos meses de dezembro significa desvirtuar a própria sistemática da apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto, pois não há justificativa para se adotar
critério mensal de fevereiro a dezembro de cada ano, mutilando o transporte que
deveria constar no mês de janeiro;
(vi) A qualificação da multa é indevida;
(vii) Não há embasamento legal para se dividir o tributo e a sanção lançada em
50% para cada cônjuge;
(viii) Ilegitimidade dos juros sobre a multa.
71. A omissão de rendimentos trata-se de presunção juris tantum que deve ser afastada
por este I. Conselheiros, ante à comprovação do Recorrente da ausência de acréscimo
patrimonial a descoberto.
72. Ressalta-se que não há óbice à apreciação dos documentos ora juntados, pois é
notório que rege o processo administrativo, dentre outros, o princípio da verdade
materia14, ampla defesa e contraditório, legalidade e oficialidade..
77. Do exposto, o Recorrente reitera todo o exposto nos presentes autos, especialmente
no Recurso Voluntário, e requer a juntada e apreciação dos esclarecimentos e
documentos ora apresentados, que bem reforçam a necessidade de reforma do v.
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento e o cancelamento
do crédito tributário constituído nos autos do presente processo administrativo.
Prossegue afirmando que;
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720104/2012-94

Ocorre que, adicionalmente aos argumentos e documentos já acostados aos autos, o
Recorrente, na busca da verdade material, apresenta (e reapresenta) documentos que
reforçam e afastam e presunção de Acréscimo Patrimonial a Descoberto e, por
consequência, justificam a reforma do v. acórdão para que se cancele o lançamento
efetuado.
Finaliza fazendo pedido de sustentação oral.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Resolução
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em regra, admite-se a juntada de prova superveniente a interposição do recurso
voluntário, quando o contribuinte só teve acesso a ela em momento posterior (Decreto no 70.235,
de1972, art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o).
Porém, o princípio da verdade material impõe o seu conhecimento quando se trata
de prova apta a cancelar o lançamento tributário que deve ser acatada evitando a exação indevida
e o consequente enriquecimento ilícito do Estado.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de
recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de
controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito
do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do
crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias que dela decorre.
Desta feita, recebo as provas juntadas após a interposição do Recurso Voluntário.
Mérito
Quanto ao mérito, verifica-se que a conclusão do julgamento em tela está
intrinsecamente vinculado a avaliação das provas juntadas. Tanto as trazidas no momento da
impugnação, quanto daquelas trazidas a lume após a interposição do presente RECURSO.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720104/2012-94

Assim, voto pela conversão do presente em DILIGÊNCIA, remetendo os autos à
unidade de origem para que proceda a análise de todas as provas juntadas, tendo especial atenção
com os seguintes pontos:
1. Se há erros nas planilhas apresentadas pela Fiscalização, as quais devem
constar os documentos juntados e a justificativa para a sua eventual
desconsideração;
2. Discrimine e justifique todos os fatos alegados pelo RECORRENTE que
não foram computados como origens no fluxo financeiro respectivo;
3. Informe os fundamentos que ensejaram a desconsideração como origens
dos saques apontados pelo CONTRIBUINTE, em especial apontando
eventuais inconsistências entre datas e valores correspondentes;
4. Fazer comparativo considerando os saldos positivos dos meses de
dezembro para os exercícios seguintes e com a planilha que os
desconsidera a fim de verificar se a ausência desta transferência é
suficiente para justificar a eventual VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO;
5. Intimar o CONTRIBUINTE para que se manifeste sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 dias, e ocorrido o termo, encaminhar ao CARF
para novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 2493
DF CARF MF
Original